Tribunal: TJES
Processo: 5004755-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004755-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIANE LEAL VIEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024
, na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA
– ES,
resolvendo pela
REJEIÇÃO
das preliminares arguidas pelo Estado no pedido de liquidação individual de sentença coletiva, assinalou prazo de 15 (quinze) dias às partes, a fim de que apresentassem quesitos à perícia contábil.

Alega o Agravante
que haveria litispendência entre as ações individuais e a ação coletiva, bem como ilegitimidade ativa
ad causam
dos exequentes individuais.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID N. 937841).

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de Maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho a Relatoria e, portanto, NEGO provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do
Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024
, na qual o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE COLATINA
– ES,
resolvendo pela
REJEIÇÃO
das preliminares arguidas pelo Estado no pedido de liquidação individual de sentença coletiva, assinalou prazo de 15 (quinze) dias às partes, a fim de que apresentassem quesitos à perícia contábil.

Alega o Agravante
que haveria litispendência entre as ações individuais e a ação coletiva, bem como ilegitimidade ativa
ad causam
dos exequentes individuais.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID N. 937841).

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É o relatório. Já adianto que manterei o entendimento proferido na decisão que negou a liminar.

Inicialmente, esclareço que, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento.

Limitando-se o Estado Agravante a arguir a tese de
que haveria litispendência entre as ações executivas individuais e a ação executiva coletiva,
tenho que a decisão hostilizada vai ao encontro à hodierna jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3, 17%. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara quanto à possibilidade de execução individual do julgado coletivo 2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ, de que é incabível a tese de litispendência, na fase de execução de ação coletiva, entre o substituto processual e os substituídos que optam por executar individualmente o julgado.
3.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: "Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor
". 4. Recurso Especial não provido.” (STJ, REsp 1762498/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/03/2019).

Ademais, quanto a alegação de ilegitimidade ativa da parte Exequente, por igual modo, trilha a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto,
a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) (Grifos e negritos apostos).

Por certo, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, havendo proferindo decisão de afetação quanto ao
REsp 1.438.263 (
Leading Case
)
, a fim de delimitar a controvérsia a ser decidida nos seguintes moldes:
"Legitimidade do não associado

para

a

execução

da sentença proferida em ação civil pública manejada por

associação na condição de substituta processual" (Tema 948)
; asseverou que a ordem para
suspensão dos processos abrange “
todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça
, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado”.

Não obstante, nos termos do pronunciamento da lavra do Exmo. Relator do REsp 1.438.263, Min.
RAUL ARAÚJO
, “
não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença
, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo” (Grifos e negritos apostos).

Explico que, embora tenha decidido no Agravo de Instrumento de n. 0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o Judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionado a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e causa
pretendi
.

Deste modo, apesar das execuções individuais serem oriundas de um mesmo título executivo judicial, não se verifica a presença do liame que deflagre a necessidade de ajuizamento das execuções no mesmo juízo.

Por fim, cabe ressaltar que
a matéria consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação autora da ação coletiva deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova, mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase. Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO Nº 0021640-86.2018.8.08.0048 APELANTE: FABIO GAMA PESTANA APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES) RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 7) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 8)
No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante quanto para definir a sua extensão. Isto porque os documentos colacionados não possuem o condão de demonstrar a qualidade de associado junto à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito à época do ajuizamento da ação coletiva (16/03/2000), considerando que a identidade funcional de fl. 11 comprova, tão-somente, que Fabio Gama Pestana era 3º Sargento da Polícia Militar, o que não significa que, necessariamente, se qualifica como associado da aludida pessoa jurídica. E, como se sabe, tal circunstância é imprescindível para reconhecer a sua legitimidade ativa para propositura de execução individual de sentença coletiva. Essa matéria, consistente nos documentos essenciais para se comprovar a qualidade de parte representada pela associação em questão, deve ser debatida na liquidação da sentença genérica, o que comprova, mais uma vez, a imprescindibilidade de tal fase.
9) É inevitável concluir que não procede a exigência de apresentação, pelo recorrente, da autorização para que a associação tivesse ajuizado em seu nome a demanda coletiva. Há clara pertinência subjetiva entre o recorrente e a presente demanda. O precedente formado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 82) tem duas rationes decidendi bem delimitadas. A primeira diz respeito ao modo como deve ser feita a autorização dos associados, definindo o Supremo que a previsão genérica do estatuto da associação é insuficiente, pois necessária a anuência expressa dos associados. A segunda corresponde ao momento que essa autorização dos associados deve ser comprovada, definindo o Supremo que a autorização deve ser comprovada no momento da propositura da demanda, em lista juntada à petição inicial. Contudo, os dois entendimentos firmados pelo STF no citado precedente referem-se à atuação das associações por representação processual. Na substituição processual, como é o caso vertente, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei. É como está previsto no art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC. Isso porque os elementos dos autos demonstram que a atuação da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ocorreu mediante substituição processual. Em primeiro lugar, porque logo na qualificação constante da petição inicial é possível verificar que mencionada associação está ajuizando a demanda em nome próprio, característica típica da substituição processual. Em segundo lugar, porque a sentença proferida no juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, em várias passagens, deixa claro que a atuação da associação ocorre em substituição processual. Em terceiro lugar, reitero, porque a sentença foi proferida de maneira genérica, nos termos autorizados pelo art. 95 do CDC, fixando: (i) a existência da obrigação (responsabilidade pelo estorno e ressarcimento dos descontos relativos ao crédito rotativo); (ii) quem é o sujeito devedor; e (iii) a natureza da prestação devida, o que, como visto anteriormente, impõe a prévia liquidação não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur). 10)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 11) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180193392, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Dessa forma, sem delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE ATIVA – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento.

2 -
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: "Não se configura litispendência quando o beneficiário de ação coletiva busca executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical que encabeçara a ação. Inteligência do artigo 219 do Código de Processo Civil e 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor". (STJ, REsp 1762498/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/03/2019).

3 -
“Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, e, nesse contexto,
a coisa julgada advinda da ação coletiva deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento
”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1869298/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

4 -
Embora tenha restado decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e
causa pretendi
.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.